Tribunal: TJPA
Processo: 0013786-04.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013786-04.2015.8.14.0008

APELANTE: JONAS BARBOSA DA CRUZ

APELADO: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A, ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO
Nº: 0013786-04.2015.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (2ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: JONAS BARBOSA DA CRUZ

AGRAVADO: ALBRÁS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A E ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO ÂNUA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULA 101 E 278 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantido o
decisum
agravado quando constatado que o prazo para ingressar com ação de cobrança em desfavor da seguradora ré foi extrapolado, atraindo a incidência do instituto da prescrição.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0013786-04.2015.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (2ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: JONAS BARBOSA DA CRUZ

AGRAVADO: ALBRÁS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A E ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JONAS BARBOSA DA CRUZ
,
em face da

decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 8322551),
que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora agravante.

Inconformado com a decisão, reitera o recorrente, em síntese, o seu direito ao recebimento do seguro pleiteando, salientando, que a despeito de ter tomado conhecimento da sua invalidez permanente na data de 21/09/2009, “
em momento algum ficou inerte diante da situação, pelo contrário, tentou reiteradas vezes conseguir seu direito pela via administrativa”,
não tendo transcorrido
“
o lapso temporal de um ano entre a ciência da incapacidade e o pedido administrativo, bem como entre a resposta da seguradora e o ajuizamento da ação”.

Desse modo, postula que:

“
A) Seja recebido e processo o presente recurso de agravo interno, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade;

B) Seja recebido no seu regular o efeito devolutivo/suspensivo;

C) A intimação dos AGRAVADOS para caso, queira, manifestar-se dentro de 15 dias, conforme a previsão expressa no §2º do art. 1.021 do CPC/15;

D) Que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, §2º (parte final), do CPC/15, para a total procedência do pedido recursal;

E) Em sendo negado o provimento ao presente agravo interno, que haja nesse E. Tribunal a manifestação, no acordão, expressamente sobre a aplicação dos arts. 277,282, §1º e 1.018,§3º do CPC/15, já prequestionados – para novo julgamento, desde já reitera-se todos os pedidos no recurso de apelação, já explanados.

F) A majoração dos honorários advocatícios de acordo com os termos do art. 85, § 11, do CPC”
.

Protocolizado petição pelo agravante, pleiteando o deferimento da justiça gratuita, a qual foi reconhecida em sede de 1º grau.

Na sequência, foram apresentadas as contrarrazões dos agravados, sendo postulado o desprovimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0013786-04.2015.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (2ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: JONAS BARBOSA DA CRUZ

AGRAVADO: ALBRÁS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A E ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

De início,
assento a manutenção da gratuidade processual já deferida ao agravante em sede de 1º grau.

No entanto,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
porquanto devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o desprovimento do Agravo interposto.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto específico relacionado ao seu relatório:

“Cuida-se de
Apelação
interposta por
Jonas Barbosa da Cruz,
em face da

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que – no bojo da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
Royal e Sunalliance Seguros Brasil S.A e Albrás-alumínio Brasileiro S.A. (processo nº
0013786-04.2015.8.14.0008) -
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo improcedente o pleito do autor, declarando a prescrição da ação de cobrança de seguro, com base no art. 487, II do Código de Processo Civil. Isento de custas e honorários, visto que deferido os benefícios da Justiça Gratuita.”

Em suas razões recursais (PJe ID nº 310736
) a parte apelante alega que o direito de cobrar o seguro não se encontra prescrito, eis que o mesmo teve conhecimento de sua invalidez permanente em 21/09/2009 e nesta mesma data comunicou a seguradora, não obtendo êxito

na via administrativa na concessão do seguro após reiterados pedidos, tendo ainda ingressado na Justiça do Trabalho.

Dessa forma, entende que não ocorreu a prescrição como reconhecido pelo Juízo singular, razão pela defende a reforma da r. sentença, a fim de que seja julgado procedente o seu pedido formulado na inicial.

Inicialmente o feito fora remetido à relatoria do
Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto Tavares (PJe ID nº 313771), que, por força da Emenda Regimental nº 05, solicitou a sua redistribuição.

Redistribuídos os autos ao Desembargador J
osé Roberto P. M. Bezerra Júnior, o apelo foi recebido no seu duplo efeito legal,
nos termos do caput do art. 1.012 do CPC/2015 (PJe ID nº 1.527.231).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A. pugnando pela manutenção da sentença de 1º grau (ID.2312661 e ID.2312663).

Por último, o feito foi redistribuído à minha relatoria no dia 31/01/2022”.

Pois bem.

No
mérito
da Apelação, especificamente quanto ao ponto questionado neste Agravo Interno, vale dizer, o reconhecimento da prescrição do direito do autor, continuo a entender que não assiste razão ao agravante.

Ressalto, novamente, que, de acordo com o artigo 206, parágrafo 1º, inciso II, alínea “
b
”, do Código Civil, o prazo para propositura de ação de segurado contra segurador prescreve em um ano. Veja-se:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Na mesma linha, dispõem as Súmulas nº 101 e nº 278 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n. 101
- A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.

Súmula n. 278
- O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

Reforçando ainda mais o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO. SEGUROS. SEGURO COLETIVO DE PESSOAS.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGUROS. PRESCRIÇÃO ÂNUA MANTIDA. SÚMULA 278 E 101 STJ
. EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA.
Quando tratar-se de ação que envolva contrato de seguros, em que a demandante busque a condenação da demandada ao pagamento do capital segurado, aplica-se o previsto no art. 206, § 1º, do CC/02
. Na presente lide é possível observar que a parte autora teve ciência inequívoca da invalidez em 05/01/2013 (fl. 16), quando o apelante obteve alta definitiva hospitalar. O ajuizamento da presente demanda veio a correr comente em 07/01/2015
. Pretensão fulminada pela prescrição anual. Aplicável no presente caso a Súmula 278 e 101 do STJ. Sentença de extinção do feito com julgamento de mérito mantida. RECURSO
DESPROVIDO
.” (
TJ-RS
- AC: 70082239773 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 26/09/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------
“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DO ART. 206, § 1º, II, b, DO CC/2002.
TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PERDA DA CAPACIDADE LABORAL. APOSENTADORIA PELO INSS
. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. (...) II -
A pretensão do segurado contra a seguradora prescreve em um ano, contado da ciência do fato gerador da pretensão, consoante regra do art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil de 2002. III - Segundo entendimento consolidado na Súmula 278 do STJ, "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
". (...) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA”.
(
TJGO,
Apelação (CPC) 0306530-55.2006.8.09.0051, Rel. CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Câmara Cível, julgado em 27/07/2018, DJe de 27/07/2018– grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA
EM GRUPO - SEGURADO -
PRESCRIÇÃO ÂNUA - SÚMULA 101, STJ - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA 278, STJ.
I - "
A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano" (Súmula 101, STJ). II - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. (Súmula 278 - STJ).
III - Ao tempo em que a apelada propôs ação contra o INSS, possuía ciência inequívoca de sua invalidez. A sentença proferida em referido processo, que condenou o INSS a pagar à autora aposentadoria por invalidez, apenas declarou uma situação preexistente, de total conhecimento da autora/apelada. IV - Prescrição pronunciada.”
(
TJ-MG
- AC: 10153110089924001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 06/10/2015, Data de Publicação: 23/10/2015 - destaquei).

Feita tal digressão, passo a examinar a situação concreta dos autos, constatando, conforme já exposto na decisão ora agravada, que a
invalidez permanente do autor foi verificada em 21 de setembro de 2009, quando o requerente tomou conhecimento de sua aposentadoria por invalidez permanente
, conforme alega na inicial e se verifica no documento de ID nº 310754-Pág.7, sendo que teria até a data de 21/09/2010 para requerer o seguro, mas não o fez.

Além do mais, o documento de ID nº 310755- Pág.2, demonstra que a
comunicação de sinistro à seguradora se deu em 26/01/2011, sendo que a ação perante a Justiça do Trabalho foi interposta também no ano de 2011
(ID nº 310746-Pág.10),
ou seja, há mais de 01 ano da sua ciência acerca da lesão, operando-se, portanto, a prescrição, ante a inexistência de qualquer causa interruptiva do mencionado prazo legal.

Desta feita, verifica-se que a r. sentença está escorreita com o ordenamento jurídico vigente, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2024